Tribunal: STF
Processo: AI 566789
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. Imposição de multa de 1% do
   valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts.
   14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.